Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703174-18.2021.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Maria de Fatima Duarte Moreira Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria de Fatima Duarte Moreira (Id. 30661444), contra a “sentença” (Id. 30661440) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que "extinguiu" o processo, com fundamento no art. 924, inc. III, do CPC, na fase de cumprimento de sentença. No caso a credora requereu o cumprimento individual da sentença coletiva, transitada em julgado, proferida nos autos do processo no 0000805-28.1993.8.07.001, que condenou o Distrito Federal à restituição, aos servidores substituídos do SINDSAÚDE-DF, dos valores da contribuição previdenciária excedentes a 6% (seis por cento), descontados dos montantes das remunerações de seus substituídos em decorrência da aplicação do art. 9o da Lei no 8.162/2001, que havia majorado o valor da alíquota da contribuição para 12% (doze por cento). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 30661410), ocasião em que suscitou a ocorrência do transcurso do prazo prescricional em relação ao exercício da pretensão da credora, bem como o excesso do valor versado no cumprimento de sentença. Por meio da decisão referida no Id. 30661426 o Juízo de origem não reconheceu o transcurso do prazo prescricional suscitado, mas constatou a ocorrência de excesso do valor versado no cumprimento de sentença em questão, oportunidade em que limitou a devolução dos aludidos valores descontados à edição da Lei no 8.688/1993, observado, ainda, o princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, “c”, da Constituição Federal. Contra a aludida decisão ambas as partes interpuseram recurso de agravo de instrumento, que foram, à unanimidade, desprovidos pela Egrégia Segunda Turma Cível. Decorrida a marcha processual foi proferida agora a “sentença” (Id. 30661440) por meio da qual o Juízo singular homologou os cálculos elaborados pela Zelosa Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como "extinguiu" o processo, com fundamento no art. 924, inc. III, do CPC. A apelante alega, em suas razões recursais (Id. 30661444), em síntese, ter havido ofensa à coisa julgada, pois a decisão recorrida pretende alterar os parâmetros estabelecidos na sentença proferida nos autos do processo no 0000805-28.1993.8.07.001, relativamente à ação coletiva ajuizada pelo SINDSAÚDE. Argumenta que a questão referente suposto excesso na quantificação da obrigação já foi debatida e rejeitada nos autos do processo no 0063796-44.2010.8.07.0001, cujo cumprimento de sentença foi deflagrado pelo SINDSAÚDE. Aduz que a Lei no 8.688/1993 e a MP 560/1994 não produziram efeitos imediatos para estabelecer o percentual das contribuições previdenciárias no âmbito do Distrito Federal. Ressalta que a Lei no 8.688 de 21 de julho de 1993, que dispõe a respeito das alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade do servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e a MP no 560/1994, são aplicáveis unicamente aos servidores públicos federais, tendo em vista a autonomia do Distrito Federal. Requer, portanto, a reforma da decisão impugnada para afastar a limitação temporal pretendida pelo Distrito Federal. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente juntados aos presentes autos (Id. 30661445 e Id. 30661446). O apelado, em suas contrarrazões (Id. 30661450), requer o desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente mostra-se indispensável tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual de cunho decisório constante nos autos, com o intuito de identificar sua natureza de acordo com a disciplina normativa adotada pelo atual Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil, a apelação é o recurso admissível contra sentença. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina[1] “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença”. Giuseppe Chiovenda[2] apresentou também um conceito adequado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. Observe-se o teor do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. De acordo com a doutrina de Nelson Nery Júnior[3]: “A lei não mais definiu sentença apenas pela finalidade, como previsto no ex-CPC/1973, art. 162, § 1o, isto é, como ato que extingue o processo, mas sim pelo critério misto do conteúdo e finalidade.” Note-se, portanto, que além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo as proferidas no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. Na hipótese em estudo, no entanto, o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. A propósito, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente, o início da quinta fase do procedimento, que é a fase de cumprimento da sentença. Nesse ponto, é importante ressaltar que a fase de cumprimento de sentença não pode ser confundida com o processo de execução. É necessário ter atenção a essa peculiar distinção, inserida no sistema jurídico brasileiro a partir da promulgação da Lei no 11232/2005, que inseriu no CPC/1973 os dispositivos previstos nos artigos 475-I, e seguintes, sob o epíteto de “cumprimento da sentença”. O Código de Processo Civil disciplina literalmente em seu art. 203, § 1o, que “a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. A regra disposta no § 2o do mesmo artigo disciplina que “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”. É necessário também atentar à distinção feita pelo CPC em relação ao cumprimento da sentença, que está previsto em seu “Livro I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, enquanto a execução está prevista no “Livro II – Da execução”. Outro dado jurídico indispensável para compreender corretamente esse fenômeno é que a fase do cumprimento de sentença, de modo distinto da execução de sentença, também não se iniciava, na versão final do CPC/1973, por meio de nova angularização processual. É necessário observar que a execução de sentença no regime processual anterior, após a reforma ocorrida no CPC/1973 por força da Lei no 11232/2005, poderia ocorrer somente nas hipóteses de execução contra a Fazenda Pública (art. 730) e execução de alimentos (art. 733). Nos casos submetidos ao anterior CPC, portanto, nos casos de execução stricto sensu de título judicial, que se originava com a citação da parte adversa, havia lugar para a extinção da respectiva nova relação jurídica processual por meio de sentença. A questão elementar que deve ser compreendida no presente caso, portanto, é que sem a angularização de nova relação jurídica processual (executiva), não há qualquer fundamento para que a deliberação judicial a respeito do cumprimento efetivo da obrigação seja procedida por meio de sentença, nem tampouco pode ser concebida a existência de “petição inicial”, ou mesmo de seu “indeferimento” por sentença terminativa. Assim, repita-se, por se tratar apenas de uma fase (quinta) do procedimento, não pode ser tratada como um “processo de execução”, tampouco há propriamente um "título" executivo. Não há também nova relação jurídica processual e não requer nova citação do devedor, salvo na hipótese do art. 515, § 1o, do CPC. Aliás, convém indagar: o que é o título de crédito? Resposta: é o meio pelo qual (instrumento) o credor exerce a pretensão ao crédito ou a outra obrigação. A via acionária para essa finalidade é a execução. Com efeito, a sentença não é mais título representativo de crédito (judicial), justamente em virtude da mudança estrutural e funcional a respeito dessa designação no CPC agora em vigor. O problema é que o senso comum, pouco atento às alterações experimentadas pela nova ordem processual civil, não conseguiu se livrar da confusão entre a fase de cumprimento e o processo de execução. Vale lembrar, para o propósito distintivo ora em progresso, com o reforço das advertências feitas por José Carlos Barbosa Moreira[4], que não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. Com esses fundamentos, aliás, acreditamos tratar-se até de "uma execução", mas não existe mais “a execução”. O termo “cumprimento” para designar a quinta fase do procedimento, embora problemático, como bem anotou Barbosa Moreira, é a nova designação dessa fase e deve nos livrar de eventuais soluções atópicas e contraditórias, como, por exemplo, o proferimento de nova sentença nesses casos, ou a determinação de citação fora das hipóteses expressas previstas no art. 515, § 1o, do CPC. Finalmente, o cumprimento da sentença não é “ação judicial". A ação, via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante, já foi exercida nesses casos e gerou a sentença passível de cumprimento. Cuida-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros autos e Juízos. Para Cândido Rangel Dinamarco[5]: “Incidentes do processo, ou do procedimento, são procedimentos menores, anexos e paralelos ao principal e dele dependentes. Eles são compostos por uma série de atos coordenados como dispuser a lei, todos endereçados à pronúncia de uma decisão judicial sobre algum pedido ou requerimento das partes, referente ao processo pendente. São verdadeiros desvios acidentais do procedimento principal, que se situam à margem de sua caminhada linear em direção ao provimento final pedido na demanda inicial. [...] Um incidente do procedimento é mais que mera questão incidente e menos que um processo incidente. O adjetivo incidente, que aparece nessas expressões, indica que também eles recaem sobre o processo, mas os modos de incidência são diferentes. [...] Processo incidente é um processo novo, nova relação processual, que se instaura em razão de um outro já pendente e destinado a exercer alguma influência sobre ele. Como todo processo, principia por iniciativa de parte (demanda) e é regido pelo procedimento que a lei indicar, apontando sempre a um provimento a ser dado pelo juiz. O provimento preparado nos processos incidentes será sempre sentença, pois contém uma decisão sobre seu mérito (art. 162, § 1o, c/c art. 269) – e eles não se confundem com o processo principal e dele não fazem parte.” Feita a necessária ressalva e, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade processual, aplico à espécie a fungibilidade recursal. Isso não obstante, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Assim, a despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso, a questão suscitada pela recorrente, concernente à suposta ausência de excesso do valor versado no cumprimento de sentença já foi anteriormente examinada e decidida tanto pelo Juízo de origem, quanto por este Egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, a ementa do acórdão que julgou o recurso interposto pela ora apelante foi assim redigida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI No 8.688/1993 E DA MP No 560/1994. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito de eventual excesso na quantificação da obrigação em incidente de cumprimento de sentença coletiva. 2. O ajuizamento da referida ação coletiva teve por base a declaração de inconstitucionalidade, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia as alíquotas da contribuição social aplicáveis à remuneração dos servidores públicos distritais. Sucede que esse artigo foi posteriormente revogado pela Lei no 8.688/1993, que majorou as alíquotas anteriormente previstas. 3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em relação à validade da MP no 560 de 1994, que também elevou as referidas alíquotas, bem como de sua autoaplicabilidade no âmbito do Distrito Federal. 4. O excesso na quantificação da obrigação, relativamente à limitação temporal, não estava em discussão na referida demanda. Assim, a mera aplicação das regras vigentes, cujo fundamento não integrou o objeto da pretensão e a respectiva sentença, proferida nos autos do processo no 0000805-28.1993.8.07.001, não pode ser confundida com ofensa à coisa julgada. 5. O valor das contribuições previdenciárias correspondentes ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, bem como do lapso temporal posterior à produção dos efeitos da Medida Provisória no 560/1994, devem ser suprimidos do montante do respectivo crédito. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1389993, 07268643320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021.) Ressalte-se que a preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente ,evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Com efeito, a preclusão pode ser: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual relacionado à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetição do ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. Na hipótese em exame, repise-se, a ora apelante interpôs o recurso apropriado no momento oportuno, tendo sido a questão devidamente apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça, o que demonstra a ocorrência de preclusão consumativa em relação ao tema. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE. MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, a pendência de julgamento do mérito do agravo de instrumento, que não possua efeito suspensivo, não impede o Juízo a quo de proferir sentença, sobretudo se considerada a satisfação da obrigação perseguida. 2. Verificado que a questão relativa ao índice de correção monetária aplicável foi devidamente analisada em recurso anterior, estando acobertada pela preclusão, não há que se falar em rediscussão por ocasião da apelação. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1352111, 07040755420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021.)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante, por sua vez, interpôs recurso aduzindo a existência de excesso de execução por erro na metodologia de cálculo e destacando a necessidade de reconhecer a inexistência de valores a serem recebidos ou o excesso de execução em face de sentença que reconheceu o pagamento dos valores devidos e extinguiu o Cumprimento de Sentença. 2. Resta claro que não existe qualquer correção entre a argumentação da parte e a sentença proferida, estando correta a decisão que não conheceu do apelo. 3. A apelação interposta tem conteúdo idêntico ao de Agravo de Instrumento já analisado e não provido. 3.1. Assim, além das razões dissociadas, necessário entender, também, pela ocorrência da preclusão, já que a parte pretende rediscutir questão já analisada em Agravo de Instrumento, sendo patente a impossibilidade de conhecer do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1327096, 07261651020198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Assim, não pode ser admitida a rediscussão da aludida questão, que está acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Por essa razão o presente recurso consubstancia providência sem a devida utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica da apelante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Garcia Miguel. Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340. [2] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1965. v. III, p. 29. [3] NERY JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 18 ed. São Paulo: RT, 2019, RL-1.43 (livro eletrônico). [4] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual Civil. 9 Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332. [5] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 476-480.